Tribunal: TJSP
Processo: 1002416-71.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte provido.
CONTRATO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em dobro dos valores pagos a maior - Inadmissibilidade - Art. 42,

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte provido.
CONTRATO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em dobro dos valores pagos a maior - Inadmissibilidade - Art. 42, parágrafo único, do CDC - Engano justificável configurado - Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002416-71.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
DELURDES GONÇALVES SANDOVAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-71.2020.8.26.0664 -Voto no 48441
2
VOTO No: 48441
APEL.No: 1002416-71.2020.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTE. : DELURDES GONÇALVES SANDOVAL (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
“JUROS REMUNERATÓRIOS Contrato bancário Taxa de
juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de
mercado - Abusividade
Circunstância em que deve ser
aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva
modalidade contratual Recurso nesta parte provido.
CONTRATO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em
dobro dos valores pagos a maior - Inadmissibilidade - Art. 42,
parágrafo único, do CDC - Engano justificável configurado -
Recurso nesta parte improvido.”
1)
Insurge-se a autora-apelante contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato que moveu
contra a apelada, alegando, em síntese, que: os
juros são abusivos, pois acima da média de
mercado; o valor cobrado indevidamente deve ser
restituído em dobro.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A apelada apresentou contrarrazões
argumentando que o recurso não deve ser conhecido;
ocorreu a prescrição trienal; os juros não sofrem
limitação; as taxas de juros foram fixadas e
aceitas e não são abusivas; não há que se falar em
repetição do indébito; os honorários devem ser
fixados com base no valor da condenação ou do
proveito econômico obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-71.2020.8.26.0664 -Voto no 48441
3
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Inicialmente,
verifica-se
que
a
apelante impugnou especificamente os termos da
sentença, cumprindo o disposto no art. 1 010, II e
III, do NCPC, não havendo que se falar em não
conhecimento do recurso.
A
presente
ação
é
de
natureza
pessoal, incidindo o prazo prescricional previsto
no art. 205 do Código Civil/02.
Por
meio
dela,
a
autora-apelante
questiona os valores cobrados indevidamente pela
ré. Daí a evidente natureza pessoal do direito em
discussão e, pois, da exata, suficiente e adequada
aplicação do prazo prescricional de 10 anos do
artigo 205 do Código Civil/02.
Afora, evidentemente, a natureza de
consumo da relação debatida.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CLÁUSULAS E REVISÃO DO CONTRATO C.C.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Relação de
consumo
configurada
-
Prescrição
-
Evidente natureza pessoal do direito em
jogo, aplicando-se o prazo prescricional
de 10 anos do artigo 2 05 do Código
Civil e não o prazo do artigo 206, § 3o
III e IV - Produção de prova pericial
contábil que é de todo necessária à
elucidação dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora
-
Indispensável a prova técnica, eventuais
documentos necessários à sua produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-71.2020.8.26.0664 -Voto no 48441
4
deverão ser exibidos pelo recorrente,
tanto para garantir o direito básico de
facilitação da defesa do consumidor em
juízo (artigo 6o, VIII, do CDC), quanto
por ser seu o ônus probatório do fornecimento adequado
e efetivo dos
serviços bancários contratados - Agravo
desprovido.”
(Ag.
Inst.
no
0019152-54.2011.8.26.0000 - Rel. Des.
RIZZATTO NUNES - j. 16.03.2 011)
Assim,
tendo
em
vista
que
os
contratos foram celebrados a partir de 19.08.16 e
a ação foi ajuizada em 08.04.20, não há que se
falar em prescrição.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada como hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
É
certo
que
as
instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-71.2020.8.26.0664 -Voto no 48441
5
financeiras podem pactuar os juros remuneratórios
livremente, não se submetendo aos limites do
Decreto no 22.626/33, em face do advento da Lei de
Reforma Bancária (Lei no 4.595/64, que criou o
Conselho Monetário Nacional), como já consolidado
pela Súmula 596 do STF.
Entretanto, em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
E esse é o caso dos autos, pois as
taxas
de
juros
aplicadas
foram
aquelas
discriminadas às fls. 04/06 da inicial (contratos
fls. 29/86), porém, conforme demonstrado pela
autora, em consulta ao “site” do Banco Central, a
taxa média de juros para o mesmo tipo de
contratação (empréstimo pessoal não consignado) na
mesma época eram aquelas elencadas às fls. 07/09.
Para se afastar o abuso na cobrança,
impõe-se a aplicação da taxa média de mercado.
Essa é a orientação firmada pelo E.
STJ quando do julgamento de recurso repetitivo
sobre o assunto:
“ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve
ser
consignado
no
respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa
no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações
da
espécie,
divulgada
pelo
Bacen,
salvo se a taxa cobrada for mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-71.2020.8.26.0664 -Voto no 48441
6
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese,
é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade
nos juros remuneratórios praticados.”
(REsp. 1.112.879/PR 2a Seção Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI j. 12.05.10).
Da mesma forma, o E. STJ já se
manifestou, em sede de incidente de recurso
repetitivo, na forma do art. 543-C do CPC, nos
autos do REsp no 1.061.530 - RS (2008/0119992-4,
DJe de 10/3/2009) da relatoria da Ministra Nancy
Andrighi,
do
qual
provieram
as
seguintes
orientações:
“- As instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596-
STF;
-
A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade;
- São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c
o art. 406 do CC/02;
- É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor
em
desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-71.2020.8.26.0664 -Voto no 48441
7
-
O
reconhecimento
da
abusividade nos encargos exigidos no
período
da
normalidade
contratual
(juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora (...).”
Nesse diapasão, a taxa de juros
remuneratórios cobrada é superior à taxa média de
mercado e deve ser adequada ao patamar médio
praticado
pelo
mercado
para
a
respectiva
modalidade contratual.
Nesse sentido:

“Ação de cobrança. Juros remuneratórios. Contrato de cheque especial. Pessoa Jurídica. As instituições financeiras não se
sujeitam a limitação dos juros, segundo
orientação
do
Superior
Tribunal
de
Justiça (REsp. n° 1.061.530-RS, Rei.
Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.0 8.),
mas não podem cobrar taxas abusivas,
caso em que se justifica redução à taxa
média do mercado financeiro para cada
tipo de operação bancária, conforme
tabela divulgada pelo BACEN. Recurso
não
provido.”
(Apel.
no
0013490-66.2012.8.26.0003
21a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. ITAMAR
GAINO j. 24.03.2 014)
“(...)Nesse contexto, conforme
pode ser verificado pela análise do
contrato firmado e das taxas médias
informadas pelo BACEN, a taxa de juros
remuneratórios cobrada é superior ao
dobro da taxa média de mercado e deve
ser adequada ao patamar médio praticado
pelo
mercado
para
a
respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-71.2020.8.26.0664 -Voto no 48441
8
modalidade
contratual,
conforme
constatado pelo MM. Juízo “a quo” (fls.
21/24,
83/86
e
141).”
(Apel.
no
0039880-16.2011.8.26.0001
23a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. SÉRGIO
SHIMURA j. 12.03.2 014)
Por outro lado, não há que se falar
em restituição em dobro de valores.
Esta C. Câmara vem entendendo que a
cobrança excessiva dos encargos não constitui
resultado da má-fé do credor, mas tão-somente de
uma
interpretação
equivocada
das
leis
e
do
contrato existente entre as partes.
Configurado
assim
o
engano
justificável previsto na parte final do parágrafo
único do art. 42 do CDC, o que afasta a condenação
do credor na restituição em dobro do valor
indevidamente
cobrado
(Apel.
0022132-
94.2013.8.26.0002 23a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA j. 11.06.15; Apel.
0022449-83.2012.8.26.0566 23a Câmara de Direito
Privado
Rel.
Des.
JOSÉ
MARCOS
MARRONE
j.
19.08.15).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recíproca, caberá a cada uma das partes arcar com
50% das custas e despesas processuais, fixando-se
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa para os patronos de cada parte, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 14, do CPC, observada a
gratuidade processual concedida à apelante.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-71.2020.8.26.0664 -Voto no 48441
9
Relator